Tribunal: TJPA
Processo: 0008456-95.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008456-95.2016.8.14.0006

RECORRENTE: PAULO RODRIGO PINTO NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I E IV, DO CPB. ABSOLVIÇÃO/IMPRONÚNICA. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. TESE NÃO
ACATADA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO FARTAMENTE EVIDENCIADO NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE,
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO
DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incs. I e IV, do CPB, pela morte de Dyonnatha Alex de Oliveira Gaia, ocorrida após discussão motivada pelo não pagamento de corrida de mototáxi.

2.

A defesa pleiteia a absolvição/impronúncia, sob alegação de legítima defesa, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i)
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri
; (ii) se é cabível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; e (iii) se
há possibilidade de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima em fase anterior ao Júri Popular.

III.

Razões de decidir

4.
Ab initio
, necessário pontuar que a pronúncia se trata de decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria.

5. No caso em questão, a materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo de exame e pela certidão de óbito, e os indícios de autoria decorrem dos depoimentos testemunhais e da confissão qualificada do réu.

6. Dessa maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

7. Quanto a tese defensiva de legítima defesa, não se mostra estreme de dúvidas no presente momento, já que as provas carreadas aos autos revelam ter sido o Recorrente o autor dos golpes de faca que ceifou a vida da vítima; logo, exige-se a apreciação pelo Conselho de Sentença.

8. Por fim, acerca da possibilidade de exclusão de qualificadoras, estas somente podem ser decotadas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso em tela, considerando que tais qualificadoras têm amparo nos elementos dos autos, assim, não se pode usurpar a competência do Tribunal do Júri do pleno exame dos fatos da causa.

9. Ante o exposto, as provas carreadas nos autos compõem conjunto probatório idôneo e suficiente para o juízo de pronúncia, de modo que a análise do mérito quanto a autoria, reconhecimento de excludente de ilicitude e decote de qualificadoras deve ser reservada ao Conselho de Sentença

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do in dubio pro societate. 2. A tese de legítima defesa somente autoriza a absolvição/impronúncia quando comprovada de forma incontestável e inequívoca, o que não se verificou nos autos, devendo tais alegações ser submetidas ao Conselho de Sentença. 3. O afastamento de qualificadoras em sede de pronúncia somente pode ocorrer quando estas demonstram ser manifestamente improcedentes, não verificado no caso concreto, cabendo ao Tribunal do Júri seu exame definitivo."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPB, art. 121, §2º, I e IV; CPPB, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1500584 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30.09.2024; TJPA, 1ª Turma de Direito Penal, Ac. ID 18236996, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Presencial do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29

de janeiro de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Paulo Rodrigo Pinto Neves
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Fabíola Urbinati Maroja Pinheiro, Juíza de Direito da

Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
§2º, incs. I e IV, do CPB, tendo como vítima Dyonnatha Alex de Oliveira Gaia.

Narra a denúncia
,
à ID30153433
, que:

“(...) na madrugada de 04/04/2016, na Rua Belém, entre a Passagem Século XX e São Paulo, no Bairro do Distrito Industrial, neste município, o acusado
PAULO RODRIGO PINTO NEVES
, fazendo uso de uma arma branca, e com a ajuda de
MAURO SÉRGIO DOS SANTOS DIAS
CEIFARAM
a vida da vítima
DYONNATHA ALEX DE OLIVEIRA GAIA
.

Exsurge dos autos que na madrugada do crime, a vítima estava saindo de uma festa no Complexo denominado ‘LOURO FRANGO’, quando apanhou o moto táxi do acusado PAULO RODRIGO PINTO NEVES a fim de voltar para sua residência. As proximidades do seu imóvel a vítima parou em um estabelecimento para destrocar uma importância em dinheiro para pagar a corrida realizada pelo acusado, entretanto, não conseguiu destrocar o dinheiro, momento em que pediu para o acusado leva-lo para destrocar a importância em outro local, porém, o acusado se recusou. Diante da recusa do acusado, a vítima saiu andando em direção a sua residência e quando chegou próximo a esquina, foi abordado pelos acusados PAULO RODRIGO PINTO e MAURO SÉRGIO DOS SANTOS, tendo o acusado MAURO SÉRGIO segurado a vítima e PAULO RODRIGO PINTO desferido os golpes de arma branca.

Após o crime, os acusados evadiram-se do local, momento em que a vítima foi socorrida por transeuntes e levada até o Hospital Metropolitano para o atendimento médico, porém, evoluiu a óbito em decorrência das lesões.

A motivação do crime foi porque a vítima, supostamente, não pagou a corrida de moto táxi realizada pelo acusado, antes do crime.

DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA

A autoria e a materialidade é certa e clara, recaindo na pessoa do denunciado, como claramente se infere dos depoimentos testemunhais e pela Certidão de óbito em fls.11 (a numerar)”.

Em razões recursais
,
à ID 30153830
, pugna a defesa pela absolvição/impronúncia
do Recorrente, alegando que ele teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa
e, finalmente, para que sejam afastadas as qualificadoras do motivo torpe e da impossibilidade de defesa da vítima
.

Em contrarrazões
,
à ID 30153833
, o RMP de 1º Grau, Dr. Márcio de Almeida Farias, requerer o conhecimento e o provimento do Recurso em Sentido Estrito, a fim de que se mantenha a r. Sentença que pronunciou Paulo Rodrigo Pinto Neves e, desta feita, submeta o denunciado ao Egrégio Conselho de Sentença da Vara Privativa do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

Em despacho, à ID 30153834
, a douta Magistrada do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, não provimento do presente Recurso, mantendo-se a decisão atacada.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada absolvição/ impronúncia

Rebela-se o Recorrente contra o édito judicial objurgado que julgou procedente a peça acusatória e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e IV, do CPB, aduzindo que sua absolvição/impronúncia se impõe, já que
teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

A propósito, cumpre destacar que esta Relatora seguindo entendimento desta E. 1ª Turma de Direito Penal e do STF, comunga da aplicação do Princípio supra.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, CPB. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. TESE NÃO ACATADA. IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
(...).

2.
De outra banda, não há que se falar em impronúncia, muito menos em absolvição, vez que resta incontroverso que a decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato,
in casu
, por meio do Auto de Exame de Lesões Corporais, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de emprego de uma arma branca, tipo faca, produzindo ferimento abdominal profundo, e da existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o
Princípio
in dubio pro societate
. (Grifei)

3. Por fim, como na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o
Princípio

in dubio pro societate
, eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas. (
1ª Turma de Direito Penal. Acórdão ID 18236996 - Relatora Desa Vânia Lúcia Silveira. Data julgamento: 27/02/2024
)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I, II e III. (...).

IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
GRIFEI

V e VI. (...).

VII — Agravo regimental improvido. (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-10-2024

PUBLIC 03-10-2024)

In casu
, consoante se verifica da sentença de pronúncia,
à ID 30153818
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade resta fartamente comprovada por meio da declaração de óbito da vítima juntado aos autos, corroborada pelas provas orais coligidas.

Por seu turno, ainda de acordo com o
decisum
vergastado, os indícios de autoria restam suficientemente evidenciados nos autos, por meio dos depoimentos das testemunhas e das informantes ouvidas em Juízo, especialmente da sra. Maria Francisca Sanches, mãe do ofendido, que esteve em contato com ele antes de morrer, o qual teria apontado o Recorrente como sendo o autor do crime, assim como diante confissão qualificada dele réu, aduzindo que teria desferido golpes de faca na vítima em legítima defesa, por ter sido moralmente ofendido com a expressão “otário”.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas sobejamente evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Destarte, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em impronúncia/absolvição se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso vertente, diante da realidade processual, já que as provas carreadas aos autos revelam ter sido ele o autor dos golpes de faca que ceifou a vida de Dyonnatha Alex de Oliveira, afigurando-se com nitidez o dolo de matar.

Nesse diapasão, depreende-se que o
decisum
atacado se encontra fundamentado, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço, restando descabida a pretensão em impronunciá-lo, tampouco absolvê-lo.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da exclusão das qualificadoras

Por fim, insurge-se o Recorrente quanto as qualificadoras prevista nos incs. I e IV, §2º, do art. 121 do CPB, alegando que elas devem ser afastadas na medida em que não há respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos que demonstre a aplicação destas de maneira inequívoca.

Prima facie
, observa-se que a fundamentação do édito judicial vergastado se encontra satisfatoriamente motivado acerca do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, sendo despiciendo maiores incursões acerca da questão.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras no caso vertente, mais prudente se revela a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi praticado por motivo torpe e mediante impossibilidade de defesa da vítima, ou não.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 29/01/2026